Tribunal: TJDFT
Processo: 0712158-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTERVENIENTE GARANTE. HIPOTECA. PROCURAÇÃO. LIMITES.
1. O interveniente anuente hipotecante não participa da formação do contrato, sendo sua obrigação acessória, limitada ao bem dado em garantia da dívida de terceiro.
2. No caso, o procurador dos intervenientes garantes, proprietários dos imóveis dados em garantia, atuou dentro dos limites do mandato, prestando garantia real, na modalidade hipoteca, na cédula de crédito bancária executada.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido